Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 92147631 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de Comercial de Alimentos Minas Brasil Ltda. – EPP, de José Ricardo Moraes da Silva e de Rosângela Santos Campos Moraes, processo 0027322-06.2012.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O magistrado consignou na decisão agravada que a parte autora não demonstrou elementos objetivos que justificassem o pedido de indisponibilidade de bens, e que não houve demonstração nos autos de vasto patrimônio imobiliário do requerido e de risco de transferência para minar a capacidade de pagamento. Prossegue dizendo que o referido sistema se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, pois as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Ressalta também que as consultas que estavam à disposição do juízo foram realizadas. Por tais motivos, indeferiu o registro de indisponibilidade de bens pertencentes aos agravados no sistema CNIB. Os embargos de declaração pelo agravante (Id 93056973 do processo de referência) foram rejeitados (Id 93109823 do processo de referência). Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 26578482), sustenta que o juízo a quo indeferiu o pedido, para que fosse feita consulta ao sistema informatizado CNIB, que afirma se encontrar à disposição do Poder Judiciário, para fins de localização de imóveis que os Agravados possuem em território nacional, de modo a evitar a dilapidação de seus patrimônios e posterior satisfação do débito. Leciona que não pode permanecer inerte ante o indeferimento da consulta ao sistema CNIB para referida busca de bens, pois o Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas, abrindo espaço à insegurança jurídica o que afeta diretamente a economia do país. Conforme entendimento jurisprudencial atual e majoritário, consoante com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário e o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, sustenta, em sentido contrário ao da decisão agravada, a possibilidade e legitimidade da pesquisa dos bens do devedor por meio do CNIB, instrumento de suma importância para a efetividade do processo. Alega que o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados. Pontua que é dada preferência aos sistemas à disposição imediata do Juízo para pesquisa de bens, mas sustenta que não exclui a possibilidade de utilizar outras ferramentas para tanto, como o sistema CNIB, que se mostra muito eficiente para localização de bens imóveis em todo o território nacional. O agravante diz que apesar de o juízo singular não fazer uso costumeiro do referido sistema, a consulta sempre será possível por meio da expedição de ofício à Central CNIB, não havendo motivo a justificar o indeferimento. Ressalta que o sistema CNIB não pode ser diretamente acessado pelas partes, não sendo possível fazer extrajudicialmente a pesquisa completa de imóveis. Destaca que objetiva com o requerimento da pesquisa pelo sistema CNIB não registrar eventual indisponibilidade dos bens dos agravados, mas saber da existência de bens imóveis penhoráveis, para que possam ser indicados ao juízo a quo para satisfazer o crédito devido. Diz ainda que o indeferimento do pedido de busca de bens via sistema estabelecidos em convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta seus direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Menciona ter direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer na busca de bens extrajudicialmente, sem garantia de que posteriormente encontrará algum passível de satisfação do débito. O agravante argumenta que não há impeditivos legais para a busca de bens via tais sistemas, a exemplo do CNIB e defende o provimento do recurso, para fins de reforma da decisão agravada, a fim de ser efetivada a medida requerida, permitindo a rápida prestação da tutela jurisdicional, em conformidade com o artigo 8o do Código de Processo Civil. Diante do exposto, mister se faz a reforma das decisões agravadas, a fim de que seja determinada a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. Ao final, requer: b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos das decisões agravadas, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária; c) sejam os Agravados intimados por meio da Defensoria Pública para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) sejam, enfim, reformadas as decisões agravadas a fim de que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 26578483). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho por não evidenciados tais requisitos no caso concreto. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória ajuizada pelo agravante, processo 0027322-06.2012.8.07.0001, indeferiu o requerimento para realização de pesquisa de bens em nome dos executados/agravados no sistema CNIB – Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens. No que concerne ao requerimento para inclusão de indisponibilidade de bens imóveis no cadastro da CNIB, esse pleito foi indeferido no juízo de origem (Id 92147631 do processo de referência), e a decisão, atacada pelo agravo de instrumento. O agravante requer a reforma da decisão, para que seja deferida a pesquisa no sistema CNIB, sob o argumento, em suma, de que é ferramenta hábil à localização de bens dos executados. Defende que os princípios da celeridade, efetividade, cooperação e razoável duração do processo lhe conferem como credor/exequente o direito a pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo em que se processa a execução e acessível ao magistrado. Inicialmente, sobreleva lembrar que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do exequente, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC[1], a quem cumpre realizar as diligências necessárias para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. Localizados pelo exequente, efetiva ou potencialmente, bens suscetíveis de penhora, haverá de ser provocado o juízo para que iniciados sejam os atos de constrição destinados à satisfação integral da dívida exequenda. Esse o percurso normal do processo executivo. Foge à lógica da sistemática processual que o magistrado, além de presidir o procedimento executivo, se substitua à parte exequente para, em seu lugar, assumir o ônus e o dever de realizar o necessário à localização de bens da parte executada com o intento de satisfazer a dívida não quitada. A par do sistema e-RIDF é possível a pesquisa de bens matriculados em registros de imóveis em todo o país por meio da cooperação com a ANOREG, segundo instruções por meio do link cartórios do brasil, em que se acessará o link Registro de Imóveis, disponível por meio do portal na internet www.anoreg.org.br. Ao clicar, será possível escolher o serviço desejado, como pesquisa de bens imóveis. É exigência do bom desempenho da relação processual que todos os sujeitos do processo atendam ao dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme o art. 6o do CPC. Descabido pretender que o juiz aja como simples despachante no interesse da parte exequente. Note-se que o requerimento formulado pela exequente/agravante para realização de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, em busca de bens da parte executada/agravada que sirvam à satisfação do crédito reclamado em ação executiva, olvida o fato de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB[2], instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 25/7/2014, tem como finalidade a recepção e divulgação “aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas” conforme o art. 2o desse Provimento. Trata-se de sistema com mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades tornadas indisponíveis a terceiros. Visa, portanto, a conferir segurança jurídica às decisões que determinam a indisponibilidade de bens, tal como a hipótese prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional[3]. Nesse contexto, não tem cabimento o uso da mencionada plataforma como barato e cômodo mecanismo de localização de bens passíveis de penhora em ações executivas privadas. Sobre o tema, a e. 1a Turma Cível tem decidido que a CNIB não está vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios (Acórdão 1212899, 07124483120198070000, relator Des. Teófilo Caetano, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019). No mesmo sentido, estão os julgados abaixo coligidos in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...) 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. 3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NO CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de busca de patrimônio expropriável. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229424, 07126423120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constato que a decisão agravada, ao asseverar a impossibilidade de uso do sistema CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens como ferramenta de busca de bens do devedor para quitação da dívida exequenda, se mostra coerente e plenamente alinhada à compreensão adotada neste e. Tribunal de Justiça. Registro, ainda, que o Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça[4] indica a possibilidade de acesso ao referido sistema por qualquer interessado, motivo pelo qual pode fazê-lo a agravante por esforço próprio, sem necessidade de intervenção judicial, especialmente porque nada indicou a constituir eventual obstáculo no cumprimento do ônus que lhe cabe de, querendo, às próprias expensas, realizar a pesquisa que entenda necessária na aludida plataforma. Carecedor de interesse, portanto, a parte agravante/exequente em requerer a pesquisa de bens imóveis ou direitos reais em nome do executado/agravado no sistema CNIB ao juízo em que se processa a execução, porque pode obter a providência diretamente, sem o concurso da atuação cooperativa do juízo. Verifico, destarte, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada, porquanto não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que não se mostra possível reconhecer o atendimento àquele requisito, quando se tem por demonstrado a falta de satisfação a este. A agravante/exequente não demonstra concretamente situação caracterizadora de perigo de dano irreparável e a ausência de pesquisa ao CNIB decorre da conduta por ele adotada de insistir na realização pelo juízo, sem demonstração da impossibilidade de a efetivar diretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, constato não estarem demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal vindicada. Registro que a questão poderá ser reapreciada com maior aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo após a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. [2] Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. [3] Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. [4] Art. 5o. Os usuários da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB são definidos nas seguintes categorias: (...) l) usuário. Art. 12. A requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei.